Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720545-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS RECORRIDAS: LIMA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CAPITAL INVEST RENDA IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. COBRANÇA. REMUNERAÇÃO SOBRE APORTE FINANCEIRO. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos em sede de ação de cobrança cumulada com desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em verificar a existência de inadimplemento contratual que fundamente a procedência da cobrança, bem como dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Fundamentada a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, a teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inexiste cerceamento de defesa e motivo que anule a sentença. Preliminar rejeitada. 4. Patente a legitimidade ativa, para a ação de cobrança, do titular do direito contratual supostamente violado pelo inadimplemento da obrigação. 5. É desnecessária a instauração de incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica quando o referido pleito é formulado na petição inicial, nos termos do artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil. 6. Incumbe ao réu o ônus da proba quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 7. A desconsideração da personalidade civil, em razão da aplicação da teoria maior, adotada pelo Código Civil, exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, nos termos do artigo 50 da referida norma. 8. Demonstrado que a criação da empresa ré foi motivada pelo objetivo de subtração ilícita de patrimônio de pessoas atraídas pela promessa de elevados ganhos financeiros, é devida a desconsideração de sua personalidade jurídica. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: artigos 370 e 371, II, ambos do CPC; art. 50, do CC. Jurisprudência relevante citada: n/a O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 do CPC, bem como ao artigo 5o, inciso LV, da CF, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que teria cerceado seu direito de defesa, acrescentando que a oitiva de testemunhas seria imprescindível para a solução da lide; b) artigos 1.024 do Código Civil e 18 do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade da recorrida para pleitear direito alheio; c) artigos 50, § 3o, do Código Civil, 134, § 4o, do Estatuto Processual vigente, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; d) artigos 112 e 422, ambos do Código Civil, porque, na interpretação do contrato firmado entre as partes, não teria sido considerada a intenção consubstanciada nas declarações de vontade dos contratantes, bem como na boa-fé contratual. Invoca divergência jurisprudencial em todos os aspectos com julgados do STJ e STF. Requer a modificação do quantum aplicado para a majoração dos honorários advocatícios no acórdão resistido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 369 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da decisão impugnada no sentido de que as provas dos autos eram suficientes para a resolução da lide, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita. O mesmo enunciado sumular impede a admissão do apelo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 1.024, 50, § 3o, 112 e 422, todos do Código Civil, 18 e 134, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e quanto à interpretação fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: é incontroverso que a empresa apelada/autora é a titular do direito postulado e, ao contrário do alegado pelo apelante/autor, a presente demanda visa a cobrança de remuneração mensal fixa devida em favor da apelada/autora, independentemente dos resultados apurados no período (ID 66678171); conforme ressaltado pelo Juízo de origem, no âmbito do processo no 0742125-98.2022.8.07.0001, a personalidade jurídica da empresa Capital Investe serviu como subterfugio para a apropriação ilícita do patrimônio dos sócios da empresa Lima Construções pelo ora apelante/réu, Sr. Fabiano Xavier dos Passos, que, a partir da promessa de obtenção de ganhos financeiros fantasiosos, tomou para si dois imóveis que, juntos, representam R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sem o oferecimento da contrapartida ajustada (ID 66678171); como visto, restou evidente o desvio de finalidade da empresa Capital Invest, que, conforme verificado em outras demandas analisadas por este Tribunal, foi estabelecida com o intuito de possibilitar a apropriação ilícita, pelo ora apelante/réu, do patrimônio de pessoas que, atraídas pela promessa de ganhos financeiros exorbitantes, transferiam a ele bens imóveis de elevado valor (ID 66678171); ausente prova quanto ao adimplemento, ainda que parcial, da obrigação objeto do litígio, é devida a cobrança nos moldes em que postulada na petição inicial (ID 66678171). Destarte, rever tais conclusões demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Com relação à pretendida modificação do quantum aplicado para a majoração dos honorários advocatícios no acórdão resistido, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017